Tribunal: TJDFT
Processo: 0720899-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720899-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERYK HEEYZER DE VAZ BRAGA AGRAVADO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - BRASIL - BR - NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RYK HEEYZER DE VAZ BRAGA contra decisão proferida pelo i. juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o: 0717209-92.2025.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de MAIS BRASIL – BRASIL – BR NACIONAL, declinou da competência para a justiça eleitoral. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora